Tribunal: TJSP
Processo: 1019859-21.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-13
Data de publicação: 2022-02-13

Ementa:
Apelação. Revisional. Contrato de financiamento de veículo. Improcedência. Capitalização mensal dos juros. Admissão. Medidas Provisórias de números 1.963-17 e 2.110-21. O uso de Tabela Price é permitido, não configurando capitalização indevida dos juros. Tarifa de registro de contrato. Incidência da tese firmada no julgamento do REsp 1.578.553/SP (Temas 958). Registro de contrato regularmente

Ementa:
Apelação. Revisional. Contrato de financiamento de veículo. Improcedência. Capitalização mensal dos juros. Admissão. Medidas Provisórias de números 1.963-17 e 2.110-21. O uso de Tabela Price é permitido, não configurando capitalização indevida dos juros. Tarifa de registro de contrato. Incidência da tese firmada no julgamento do REsp 1.578.553/SP (Temas 958). Registro de contrato regularmente comprovado, afastada a onerosidade excessiva. Seguro prestamista. Venda casada. Aplicação da tese firmada em sede de recurso repetitivo REsp 1639320/SP (Tema 972). Falta de demonstração da possibilidade de o consumidor escolher, ou não, o produto oferecido. Cobrança indevida. Comissão de permanência sequer prevista contratualmente. Devolução em dobro pretendida. Art. 42 do CDC. Modulação do entendimento firmado no Tema 929 (EAREsp 676.608/RS). Efeitos da decisão aplicáveis somente às cobranças realizadas após a data da publicação do respectivo acórdão. Sentença parcialmente reformada. Recurso a que se dá parcial provimento.